Tribunal: STF
Processo: HC 230167
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-08
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 834.193/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de estelionato. 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    Observa-se que os autuados foram presos em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de estelionato, mediante a subsunção da hipótese prevista pelo art. 302, inciso I, do CPP, porquanto presos cometendo a infração penal. Com efeito, segundo o apurado, os autuados teriam nos dias 05 e 06 de junho realizado pedidos junto ao estabelecimento comercial “Pizzaria Forno a Lenha”, apresentando comprovantes de pagamento, os quais, posteriormente, o proprietário verificou serem falsos e, portanto, os pedidos não foram pagos, causando prejuízo. Por ocasião dos fatos, novamente os autuados, utilizando número telefônico com identificação de “Lilian Borges” realizaram pedido, totalizando R$ 395,10, e enviaram comprovante de pagamento via transferência “PIX”, no entanto, o proprietário do estabelecimento contatou a Polícia Militar, relatando os fatos e informou o endereço indicado para entrega. No local, em via pública, foram abordados pelos policiais Jhonatan e Vitor recepcionando o entregador, os quais informaram que estavam na residência de João Nascimento, localizada na mesma rua. No imóvel, os policiais verificaram a presença de João Nascimento e João Victor, que negaram relação com os coautuados Vitor e Jhonatan, no entanto, durante a diligência policial, a Pizzaria vítima fez contato telefônico com o número responsável por elaborar o pedido, tendo neste momento tocado o telefone do autuado João Victor. Em solo policial, após serem cientificados quanto aos seus direitos individuais constitucionalmente previstos e das imputações que lhe são irrogadas, os indiciados João Victor e João Nascimento optaram por apresentar a versão deles para os fatos apenas em juízo. Igualmente cientificados dos seus direitos, os autuados Victor e Jhonatas alegaram, em síntese, que apenas foram receber a entrega a pedido de João Nascimento. Nesta sede de análise sumária dos fatos, há indícios de autoria e materialidade, conforme boletim de ocorrência de fls. 11/13 e documentos de fls. 46/57 além das declarações do representante da empresa vítima e testemunhas. Já quanto a conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/19, conforme requerido pelo representante ministerial, entendo que, no tocante aos indiciados João Victor, Jhonatas e Victor, os requisitos legais para a prisão cautelar estão presentes. Não se ignora ainda que, conforme muito bem pontuado pelo representante do Ministério Público, que se trata de associação criminosa para a prática de crimes virtuais, o conhecido golpe do pix, o que poderá incrementar a gravidade dos delitos, a depender do aprofundamento das investigações. Outrossim, trata-se de autuados reincidentes, como se vê às fls. 66/68 e 75/77, circunstância que preenche o previsto no art. 313, inciso II, do CPP. Válido destacar que a reincidência afasta a possibilidade de conversão de eventual pena privativa de liberdade em penas alternativas a ser aplicada em caso de condenação, havendo, portanto, proporcionalidade entre a custódia cautelar e o fato. Além do mais, observa-se que os autuados João Victor e Jhonatas possuem condenações definitivas envolvendo crimes patrimoniais, revelando tendência a tal prática criminosa, de modo que medidas cautelares mais brandas se mostram insuficientes para reprimir o intento delituoso aparentemente demonstrado, notadamente em se considerando que o referido delito, em tese, cometido, teria sido praticado em continuidade delitiva. O mesmo pode ser afirmado em relação ao autuado Victor Hugo, o qual muito embora seja primário, como mostra a certidão de fls. 71, o documento aponta a existência de ação penal em curso, que apura a autoria do crime de organização criminosa, revelando, assim, mais aprofundado envolvimento em práticas supostamente delituosas. 



    [...]



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 216.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022)) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente